Tribunal: TJSP
Processo: 0002950-91.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. Reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71 do CP. Impossibilidade. Roubos que, ainda que praticados com emprego de método semelhante, ocorreram com intervalo de 31 dias, e com modus operandi distinto. Ausente a similitude de condições de tempo necessária ao reconhecimento da continuidade delitiva. Decisão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. Reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71 do CP. Impossibilidade. Roubos que, ainda que praticados com emprego de método semelhante, ocorreram com intervalo de 31 dias, e com modus operandi distinto. Ausente a similitude de condições de tempo necessária ao reconhecimento da continuidade delitiva. Decisão mantida. Recurso desprovido.